Tribunal: TJPA
Processo: 0025309-12.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025309-12.2012.8.14.0301

APELANTE: JOILSON MIRANDA FURTADO, ROSENILDA ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: JOAO NUNES FURTADO, CELIA MARLENE SILVA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE IRREGULARIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FACE DOS RECORRENTES JULGADA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de manutenção de posse c/c anulação de concessão de uso especial de imóvel para fins de moradia e averbação no 2º Registro de Imóveis da Capital, promovida por ocupantes de imóvel público estadual contra beneficiários da concessão e o ITERPA. Alegações de ocupação pacífica desde 1988, construção de moradia em alvenaria em 1993 e suposta ilegalidade da concessão administrativa outorgada em 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para reconhecer a nulidade do ato administrativo de concessão de uso especial do imóvel, com base na alegação de inexistência de residência efetiva dos beneficiários e de prévia titularidade de outro imóvel público por estes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de comprovação robusta da má-fé dos beneficiários ou de vícios formais e materiais aptos a infirmar a legalidade do processo de concessão realizado pelo ITERPA.
4. Existência de justo título representado por promessa de compra e venda com firma reconhecida, documento aceito como suficiente para concessão de uso, conforme jurisprudência do STJ.
5. Processo administrativo revestido de presunção de veracidade não elidida pelos autores.
6. Trânsito em julgado de ação de reintegração de posse promovida pelos beneficiários contra os autores, reconhecendo a legitimidade da posse dos primeiros.
7. Princípios da segurança jurídica, legalidade e estabilidade das relações jurídicas impedem a anulação do ato administrativo em ausência de provas inequívocas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Joilson Miranda Furtado e Rosenilda Almeida dos Santos, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Manutenção de Posse c/c Anulação de Escritura de Concessão de Uso Especial de Imóvel para Fins de Moradia e Averbação no 2º Registro de Imóveis da Capital, movida em face de João Nunes Furtado, Célia Marlene da Silva e Instituto de Terras do Pará – ITERPA.

A peça inicial narra que a parte autora exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel situado na Rua Lauro Sodré, nº 50, Bairro Montese, nesta capital, onde reside desde 1988, tendo erigido construção em alvenaria no ano de 1993. Afirmam que, não obstante a ocupação contínua, foram surpreendidos com a informação de que o referido imóvel, no ano de 2010, fora objeto de concessão de uso especial pelo ITERPA em favor de João Nunes Furtado (genitor do autor) e Célia Marlene da Silva (companheira de seu genitor), sem que estes efetivamente residissem no local. Alegaram a nulidade do procedimento administrativo de regularização fundiária, pleiteando liminarmente a manutenção da posse e, ao final, a anulação da averbação constante na matrícula imobiliária junto ao 2º Registro de Imóveis da Capital.

O ITERPA, em sua contestação, pugnou pela rejeição dos pedidos formulados, enquanto os demais requeridos não foram citados.

O Juízo de origem, em sentença, indeferiu a liminar requerida e julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores. Face a este
decisum
foi interposto recurso de Apelação Cível, tendo sido suscitada a nulidade da sentença por descumprimento injustificado do rito processual; afirmaram que os co-réus, João e Célia, obtiveram concessão de uso especial para fins de moradia (fim social) junto ao ITERPA sem que residissem no endereço, ao passo que os apelantes lá residem desde 1981, conforme documentos juntados aos autos, tendo, inclusive, realizado construção em alvenaria ainda no ano de 1993; existência de vícios na regularização do referido imóvel junto ao ITERPA; que a cessão de uso para fins sociais não se coaduna com a existência de dois ou mais imóveis para o mesmo casal ou pessoa que o requer; ausência de prescrição quinquenal em casos de má-fé ou fralde.

Em julgamento colegiado, conheci do recurso e concedi provimento, acolhendo a preliminar suscitada e determinando o retorno dos autos à origem para que fosse promovida a citação dos demandados João Nunes Furtado e Célia Marlene Silva.

Regularmente citados, os recorridos João Nunes Furtado e Célia Marlene da Silva apresentaram contestação, destacando que haviam ingressado com Ação de Reintegração de Posse contra os requerentes, sob o nº 0003329-04.2015.814.0301, o qual foi julgado procedente, determinando a reintegração da posse do imóvel.

Após regular tramitação na origem, o MM. Juízo singular proferiu nova sentença, julgando o feito improcedente nos seguintes termos:

“Com base nas razões expostas, à luz dos Princípios da Livre Apreciação da Prova e do Convencimento Motivado, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC. Condeno a parte autora/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.”

Inconformados com a sentença, Joilson Miranda Furtado e Rosenilda Almeida dos Santos interpuseram o presente recurso de Apelação, alegando que residem no imóvel há mais de 30 (trinta) anos e que a concessão administrativa feita pelo ITERPA foi obtida por meios falsos ou inválidos, sem a fiscalização adequada. Aduziram, ainda, que o casal beneficiado já possuía outro imóvel público concedido pelo próprio ITERPA, o que, por si só, inviabilizaria nova concessão, nos termos da MP nº 2.220/01 e da Lei nº 11.481/07.

Apontam que o juízo deixou de observar elementos probatórios relevantes, como a existência de dois termos de concessão para o mesmo casal, o que configura flagrante ilegalidade e favoritismo;

Reiteram que não houve enfrentamento pelo juízo das causas de pedir relativas à anulação do ato administrativo e à manutenção da posse;

Requerem o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença e o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que concedeu o imóvel ao casal João e Célia, bem como a manutenção dos autores na posse do bem, acrescido da condenação dos réus ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

O ITERPA, por sua vez, reiterou em contrarrazões os fundamentos já lançados em manifestações anteriores, defendendo a legalidade e regularidade do processo de concessão de uso, destacando que a citação dos demais réus e suas defesas não trouxeram elementos inovadores capazes de desconstituir os atos administrativos praticados.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar por considerar ausente interesse público primário no presente feito.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Joilson Miranda Furtado e Rosenilda Almeida dos Santos, na Ação de Manutenção de Posse c/c Anulação de Escritura de Concessão de Uso Especial de Imóvel para Fins de Moradia e respectiva Averbação no 2º Registro de Imóveis da Capital, em desfavor de João Nunes Furtado, Célia Marlene da Silva e o Instituto de Terras do Pará – ITERPA, sob o fundamento de inexistência de provas robustas quanto à alegada nulidade do ato administrativo impugnado, bem como da ausência de comprovação de irregularidades no procedimento de regularização fundiária levado a efeito pela autarquia fundiária estadual.

Inicialmente, impende ressaltar que os Apelantes sustentam que exercem posse mansa e pacífica sobre o imóvel localizado na Passagem Lauro Sodré, nº 50, Bairro Montese, desde o ano de 1988, havendo ali edificado moradia em alvenaria em 1993. Alegam que a concessão de uso especial promovida pelo ITERPA em favor de João Nunes Furtado (genitor do primeiro apelante) e de Célia Marlene da Silva (companheira daquele), em 2010, teria sido obtida mediante declarações falsas e com vício de legalidade, uma vez que os beneficiários não residiriam no imóvel e já teriam sido contemplados anteriormente com outro bem público. Assinalam, ademais, a existência de vícios materiais e formais no processo administrativo que culminou na outorga da concessão, pleiteando, assim, a anulação do ato administrativo e a manutenção da posse do bem.

Posteriormente, cumpre destacar que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido, fundamentando-se, dentre outros pontos, na existência de título justo decorrente de contrato particular de compra e venda firmado entre o requerido João Nunes Furtado e o anterior ocupante do imóvel – Aluízio Mário Monteiro Furtado, tio do autor – com firma reconhecida, bem como na constatação de que o procedimento administrativo levado a efeito pelo ITERPA seguiu os trâmites legais, respaldando-se em documentos com presunção de veracidade, não desconstituída pelos Apelantes.

O ITERPA, por sua vez, em sede de contrarrazões, reiterou as manifestações anteriores, reafirmando a legalidade do processo administrativo de concessão de uso, asseverando que a defesa dos demais demandados, após citação regular, não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar a validade do ato questionado.

Ademais, como bem lançado na sentença ora atacada, verifica-se que os autos de regularização fundiária (processos administrativos nº 2008/462961 e 2009/418105), juntados pelo ITERPA aos autos, são revestidos de fé pública e de presunção relativa de veracidade, não havendo nos autos prova eficaz e robusta capaz de infirmar essa presunção.

Por sua vez, na Ação de Reintegração de Posse nº 0003329-04.2015.814.0301, os senhores João Nunes Furtado (genitor do autor) e Célia Marlene da Silva (companheira de seu genitor) afirmaram que lhes foi concedida, a título gratuito e por prazo indeterminado, a Concessão de Uso Especial para fins de moradia do imóvel localizado na Passagem Lauro Sodré, nº 50. Tal concessão baseia-se no termo expedido pelo Instituto de Terras do Pará - ITERPA, datado de 28/01/2010, e devidamente registrado no 2º Registro de Imóveis da Capital em 28/05/2010.

Conforme constou dos autos da referida ação possessória, inicialmente, o autor e seus familiares, incluindo o demandado (seu filho), residiam no imóvel. Contudo, após a obtenção da concessão de uso, apenas os filhos permaneceram no local, havendo acordo familiar de que, ao constituírem suas famílias, deveriam desocupar o imóvel e devolvê-lo ao genitor. No entanto, segundo os requeridos, tal compromisso não foi cumprido pelo autor, que permaneceu no imóvel indevidamente, mesmo após constituir nova família. Diante disso, o genitor propôs demanda judicial visando reaver a posse do imóvel, a qual foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 23 de outubro de 2020.

Portanto, ainda que os recorrentes sustentem ter exercido a posse por longo período, o fato é que a concessão administrativa de uso especial foi conferida de forma regular àqueles que detinham justo título – consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça –, não se verificando qualquer vício insanável nos documentos que respaldam a atuação administrativa.

Com efeito, o justo título, representado pela promessa de compra e venda, ainda que desprovido de registro, é elemento bastante à configuração da posse de boa-fé e à validade da concessão de uso, conforme entendimento já consolidado do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA CONCLUSÃO DA OBRA . COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IRRELEVÂNCIA. 1. Ação demolitória ajuizada pela agravante alegando que a empresa demandada edificou obra no terreno contíguo, em local inapropriado, obstruindo a visão e impossibilitando a utilização do seu terreno . 2. Comprovação de que a empresa requerida não é mais proprietária da obra, tendo alienado o imóvel a terceira pessoa, tendo em vista a realização de compromisso de compra e venda regularmente celebrado em caráter irrevogável e irretratável. 3. Demonstrado nos autos que o imóvel está sob titularidade e posse direta do terceiro adquirente, é a promissária compradora, e não a promitente vendedora, quem tem responsabilidade para cumprir a determinação de demolição postulada na ação . 4.
Esta Corte Superior reconhece como justo título, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro.
A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público. 5 . Agravo interno não provido, mantendo-se a ilegitimidade passiva reconhecida pelo acórdão recorrido. (STJ - AgInt no REsp: 1325509 PE 2012/0107140-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2017)

Logo, não havendo prova cabal da má-fé dos beneficiários da concessão, tampouco da ocorrência de irregularidades insanáveis no procedimento de regularização fundiária, incabível a anulação do ato administrativo, sob pena de vulnerar a estabilidade das relações jurídicas consolidadas, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/02/2026